Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602721-51.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
02/02/2024
Número: 0602721-51.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 17/10/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEIÇÕES 2022- WALDEMIRA DE LOURDES
GRAÇANO- REPUBLICANOS
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 WALDEMIRA DE LOURDES GRACANO
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
WALDEMIRA DE LOURDES GRACANO (REQUERENTE)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43798313
31/01/2024
16:06
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.154

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602721-51.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 WALDEMIRA DE LOURDES GRACANO DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
REQUERENTE: WALDEMIRA DE LOURDES GRACANO
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL.
RELATÓRIO FINANCEIRO ENTREGUE APÓS O PRAZO. PERÍODO DE
LOCAÇÃO DO IMÓVEL. PAGAMENTO. CLÁUSULAS DIVERGENTES.
USO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO SEM APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTO FISCAL. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA EM
DESACORDO. FUNDO DE CAIXA SEM COMPROVAÇÃO DE
DESPESAS. GASTOS NÃO INFORMADAS NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. MATERIAIS DE USO COMUM NÃO DECLARADOS
COMO DOAÇÕES ESTIMÁVEIS. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL.
Num. 43798313 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/01/2024 16:05:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013116055558900000042755780
Número do documento: 24013116055558900000042755780
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 02/02/2024 13:15:50

1. O atraso na entrega dos relatórios financeiros, não necessariamente,
conduz à desaprovação. Quando o atraso ocorre por poucos dias e
importa em pequeno valor é possível aposição de ressalva.

2. Doação que transita erroneamente pela conta Fundo Partidário não
causa prejuízo para a transparência da movimentação financeira,
sobretudo quando for possível confirmar que o valor doado, mediante
recursos próprios, passou pelas contas de campanha.

3. Divergência na previsão contratual relativa à forma de pagamento da
locação de imóvel, apesar de gerar ressalva pela falha, não enseja
recolhimento ao Tesouro Nacional.

4. A ausência de documentos fiscais aptos para comprovar gastos de
campanha realizados com recursos públicos, impede seu
rastreamento, em descumprimento ao que determina a Resolução e
implica no reconhecimento do uso indevido de recursos do Fundo
Partidário.

5. Lançar informação equivocada no sistema SPCE não gera prejuízo
para a transparência das contas, quando for possível confirmar a
origem e a destinação dos recursos aplicados na campanha eleitoral.

6. Constituir fundo de caixa sem apresentar comprovante dos gastos
pagos em espécie gera recolhimento ao Tesouro Nacional quando os
recursos utilizados advêm do Fundo Partidário.

7. A omissão de gastos na prestação de contas parcial constitui vício
que pode prejudicar a atividade fiscalizatória concomitante da Justiça
Eleitoral. Contudo, cabe ao órgão julgador ponderar se no caso
concreto o percentual da omissão afeta a regularidade das contas.

8. O responsável pelo pagamento do material de uso comum, que foi
doado para outro candidato, deve registrar em sua prestação de contas
a doação estimável.

9. Os princípios da razoabilidade e proporcionalidade são vetores de
interpretação na prestação de contas.

10. Contas aprovadas com ressalvas. Determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 30/01/2024

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

Num. 43798313 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/01/2024 16:05:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013116055558900000042755780
Número do documento: 24013116055558900000042755780
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 02/02/2024 13:15:50

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por WALDEMIRA DE LOURDES
GRAÇANO, candidata não eleita ao cargo de Deputada Estadual, pelo Partido Republicanos, nas
Eleições de 2022.

A candidata apresentou a Prestação de Contas Parcial em 12/09/2022. As contas
finais foram apresentadas em 01/11/2022 e em 30/10/2023 houve apresentação de contas finais
retificadoras.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político, conforme certidão (ID 43453167).

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, emitiu Parecer de Diligências, manifestando-se pela reapresentação da prestação de
contas, com as informações e documentos faltantes, por meio do Sistema de Prestação de
Contas de Campanha Eleitoral – SPCE ou mesmo via PJe, conforme a necessidade de incluir ou
não dados retificadores (ID 43739942).

Intimada, a candidata requereu dilação de prazo para providenciar a documentação
solicitada. Deferido o pedido, a prestadora realizou a juntada de uma série de documentos, em
seguida, os autos foram para nova análise técnica.

No parecer conclusivo opinou-se pela aprovação com ressalvas, em razão de
irregularidades nos itens 1.1.1, 5, 7.1.3, 7.1.4, 8.2, 9, 10, 11.1 e 11.2, conforme detalhamento:

Item 1.1.1: Atraso na entrega do relatório financeiro;

Item 5: Arrecadação de receita via conta Fundo Partidário;

Item 7.1.3: Irregularidade na utilização de recursos do Fundo Partidário
- Locação de imóvel;

Item 7.1.4: Ausência de nota fiscal de compra realizada com recursos
do Fundo Partidário;

Item 8.2: Aplicação irregular de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - Locação de imóvel;.

Item 9: Divergência na movimentação financeira;

Item 10: Constituição de Fundo de Caixa;

Item 11.1: Gastos não informadas na prestação de contas parcial;

Item 11.2: Inconsistência de informações relativas a gastos com
materiais de uso comum;

A d. Procuradoria Regional Eleitoral opinou “pela aprovação com ressalvas das
contas, nos termos do art. 74, II, da Res. TSE n° 23.607/2019, aliada à determinação de
devolução de valores, nos termos expostos supra.” (ID 43768707).

Na data de 04/12/2023, a prestadora juntou petição e comprovante de recolhimento
no valor de R$ 529,00 afirma que: “Em relação a despesa com recursos do Fundo Partidário no
Num. 43798313 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/01/2024 16:05:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013116055558900000042755780
Número do documento: 24013116055558900000042755780
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 02/02/2024 13:15:50

valor de R$ 529 ,00 (quinhentos e vinte e nove reais) sem o comprovante do gasto, esclarece-se
que a candidata já efetuou o recolhimento do valor, conforme documento anexo.”

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle
jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos
valores arrecadados e empregados na campanha. A falta de
transparência faz brotar a presunção de que a campanha se
desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis
com os princípios que informam o Estado Democrático de Direito;
induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral,
14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por WALDEMIRA DE
LOURDES GRAÇANO, candidata ao cargo de Deputada Estadual, pelo Partido Republicanos,
nas Eleições de 2022.

A candidata recebeu 8.664 votos válidos e em sua campanha eleitoral movimentos
as seguintes receitas e despesas:

Num. 43798313 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/01/2024 16:05:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013116055558900000042755780
Número do documento: 24013116055558900000042755780
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 02/02/2024 13:15:50

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, opinou pela aprovação com ressalvas, em razão de irregularidades nos itens 1.1.1,
5, 7.1.3, 7.1.4, 8.2, 9, 10, 11.1 e 11.2, conforme detalhamento:

Item 1.1.1: Atraso na entrega do relatório financeiro;

Item 5: Arrecadação de receita via conta Fundo Partidário;

Item 7.1.3: Irregularidade na utilização de recursos do Fundo Partidário - Locação de
imóvel;

Item 7.1.4: Ausência de nota fiscal de compra realizada com recursos do Fundo
Partidário;

Item 8.2: Aplicação irregular de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Locação de imóvel;.

Item 9: Divergência na movimentação financeira;

Item 10: Constituição de Fundo de Caixa;

Item 11.1: Gastos não informadas na prestação de contas parcial;

Item 11.2: Inconsistência de informações relativas a gastos com materiais de uso
comum;

A d. Procuradoria Regional Eleitoral opinou “pela aprovação com ressalvas das
contas, nos termos do art. 74, II, da Res. TSE n° 23.607/2019, aliada à determinação de
devolução de valores, nos termos expostos supra.” (ID 43768707).

Na data de 04/12/2023, a prestadora juntou petição e comprovante de recolhimento
no valor de R$ 529,00 afirma que: “Em relação a despesa com recursos do Fundo Partidário no
valor de R$ 529 ,00 (quinhentos e vinte e nove reais) sem o comprovante do gasto, esclarece-se
que a candidata já efetuou o recolhimento do valor, conforme documento anexo.”

Nesse contexto, passa-se, então, à análise das irregularidades apontadas no
parecer conclusivo.

Item 1.1.1: Atraso na entrega de relatório financeiro

Ao final da análise efetuada pelo Setor Técnico, foi apontada como irregularidade
remanescente o descumprimento do prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha,
conforme art. 47, inc. I, Resolução-TSE nº 23.607/2019, que orienta:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os),
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral,
Num. 43798313 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/01/2024 16:05:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013116055558900000042755780
Número do documento: 24013116055558900000042755780
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 02/02/2024 13:15:50

para divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art.
28, § 4º) :

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

Tal obrigatoriedade visa ao acompanhamento e fiscalização concomitante dos
recursos arrecadados pelo candidato, conferindo transparência à campanha eleitoral.

Constou do Parecer Conclusivo a indicação de envio intempestivo da seguinte
doação:

No caso em apreço, houve uma única doação no valor de R$ 1.961,00 informada
intempestivamente que deveria ter sido lançada no sistema SPCE em até 72 horas contadas do
recebimento da doação, conforme o art. 47, inc. I da Resolução TSE nº 23.607/2019, apesar
disso o atraso foi de apenas 2 (dois) dias.

Em relação aos valores movimentados, a prestadora arrecadou o total de R$
426.379,43, em termos percentuais a doação apresentada em atraso representa 0,4% das
despesas contratadas, valor diminuto provindo de financiamento coletivo e informado antes da
eleição, peculiaridade que revela a ausência de prejuízo à transparência das contas.

Com efeito, sabe-se que o atraso na entrega dos relatórios constitui irregularidade
que pode conduzir à desaprovação das contas, entretanto, na espécie, o controle e a fiscalização
das contas pela Justiça Eleitoral, não foram obstaculizados, ainda que a doação tenha sido
intempestivamente declarada.

No mesmo sentido está o entendimento desta Corte: “O atraso na entrega dos
relatórios financeiros de campanha, quando perdura por poucos dias e é apresentado com
significativa antecedência em relação à data das eleições, pode ser superado mediante a
aposição de ressalva.” (TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060367597,
Acórdão, Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 189, Data
26/09/2023)

Nesse contexto, sendo certo que a irregularidade não prejudicou a análise e
fiscalização das contas, o atraso na entrega de único relatório financeiro, no valor de R$
1.961,00, enseja tão somente aposição de ressalva.

Item 5: Arrecadação de receita via conta Fundo Partidário

Do parecer técnico conclusivo se extrai que houve recebimento de recurso
financeiro no valor de R$ 376,08, a operação, realizada via pix, osem a identificação do doador.

Acrescenta, ainda, que a prestadora registrou para a conta “outros recursos” doação
de recursos próprios no valor de R$ 376,08. Contudo, a informação não guarda correspondência
com os extratos bancários.

Em sua defesa, a prestadora aponta que houve equívoco na destinação do valor, in
verbis:

a doação de recursos próprios no valor de R$ 376,08 está registrada na PC , con
forme recibo eleitoral 100010700000PR000012 em 31/10/2022, documento
15180002025497 por meio de PIX na conta 32687-9 , porém por equívoco, esta
Num. 43798313 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/01/2024 16:05:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013116055558900000042755780
Número do documento: 24013116055558900000042755780
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 02/02/2024 13:15:50

transferência ocorreu na conta eleitoral destinada ao Fundo Partidário e não na
conta eleitoral Outros Recursos, ato contínuo a esta transferência as contas
eleitorais foram encerradas sem a possibilidade de corrigir o engano, conforme
explicado em Nota Explicativa anexada à Prestação de Contas Final.

Com efeito, a unidade técnica indica que “Foi apresentado comprovante de
transferência bancária realizada por Waldemira de Lourdes Gracano para a conta bancária n°
326860 (id. 43754960). No extrato bancário da conta do Fundo Partidário consta registro de
recebimento de pix no valor de R$ 376,08 pela contraparte Waldemira L, CPF 531.295.986-34 (id.
43754943, pág. 14).”

Apesar do equívoco, verifica-se que não há prejuízo para a transparência e análise
da movimentação financeira, inclusive porque é possível confirmar que o valor doado, mediante
recursos próprios, transitou na conta fundo partidário.

Dessa forma, a irregularidade enseja, tão somente, aposição de ressalvas.

Item 7.1.3: Irregularidade na utilização de recursos do Fundo
Partidário - Locação de imóvel

Item 8.2: Aplicação irregular de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - Locação de imóvel

Constou do parecer conclusivo que a prestadora firmou contrato de locação de
imóvel com IGREJA EVANGÉLICA ÁGAPE no valor total de R$ 8.000,00, metade do valor foi
pago com recursos do Fundo Partidário e a outra metade com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, razão pela qual os itens 8.2 e 7.13 serão analisados em conjunto.

O período de contratação foi de 15 de agosto a 02 de outubro de 2022, duração de
47 dias. A irregularidade apontada pelo setor técnico diz respeito ao pagamento, segundo consta
na cláusula 4: “o valor da locação fica ajustado pela quantia, líquida e certa, de R$ 4.000,00
(quatro mil reais) mensais”.

Em sua defesa, a prestadora alega que “apesar da clausula contratual, as partes
acordaram o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelo período de uso do imóvel. Esse total foi
pago em duas parcelas, conforme comprovantes constantes da Prestação de Contas Final. Ainda
, o documento comprobatório de propriedade do Imóvel foi anexado à Prestação de Contas
Retificadora.

Compulsando os autos, verifica-se que apesar de haver previsão de pagamento
mensal, a prestadora declarou nos sistema SPCE que o gasto com a locação do imóvel seria de
R$ 8.000,00, comprovado, nos autos, o efetivo pagamento de R$ 4.000,00 pagos com recursos
do Fundo Partidário e R$ 4.000,00 com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha.

Embora o setor técnico tenha indicado a diferença no valor de R$ 1.400,00, é certo
que, sendo o valor mensal da locação de R$ 4.000,00, o valor relativo a locação no período de
15 de agosto de 2022 a 02 de outubro de 2022, dias, representaria a importância de R$
6.266,66.

Assim tendo a candidata pago R$ 8.000,00 pela locação, deverá proceder a
devolução da importância de R$ 1.733,34, pagos a maior com utilização de Recursos Públicos.

Item 7.1.4: Ausência de nota fiscal de despesa realizada com recursos do
Fundo Partidário

Num. 43798313 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/01/2024 16:05:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013116055558900000042755780
Número do documento: 24013116055558900000042755780
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 02/02/2024 13:15:50

Constou no parecer conclusivo que a prestadora realizou gasto eleitoral no valor de
R$ 150,00 com o fornecedor MINI MERCADO GRAÇANO.

Para comprovar a despesa a prestadora apresentou recibo e declaração do
fornecedor, o analista do setor técnico afirma: “Inconsistência mantida no valor de R$ 150,00
(cento e cinquenta reais), vez que não apresentada nota fiscal”.

A prestadora, em suas justificativas, informa que “a Nf da despesa foi extraviada. A
empresa apresentou uma declaração em cartório relatando que reconhece a venda de material
de expediente para a candidata no período da campanha eleitoral (27/09/2022). A empresa
fechou tendo sido a baixa do CNPJ em 19/10/2022 .

O art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/2019 exige que as receitas e despesas sejam
detalhadas, a ausência de contabilização e documentos fiscais para comprovar os gastos,
impedem o rastreamento da movimentação e destino dos recursos públicos, em descumprimento
ao que determina a Resolução, fato que implica no reconhecimento do uso indevido de recursos
do Fundo Partidário. Confira-se:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos
eleitorais realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma
do art. 60 desta Resolução;

Na espécie, a justificativa apresentada, ainda que acompanhada de declaração (id.
43754852), não afasta a irregularidade, sequer a necessidade de realizar o recolhimento do
valor, isso porque, em se tratando de recursos públicos utilizados em campanha a emissão de
simples recibos sem as notas fiscais ou notas fiscais emitidas sem o CNPJ da candidata, implica
reconhecer que a utilização dos recursos do Fundo Partidário ocorreu em desacordo com a
Resolução.

É certo que o prejuízo à análise das contas está demonstrado tanto pela quebra de
confiabilidade ante a ausência de informações contábeis, quanto pela aplicação irregular de
recursos públicos.

Com efeito, a existência de despesas pagas irregularmente com recursos do Fundo
Partidário enseja o recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional. (art. 79, §§ 1º e 2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019).

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. (...) OMISSÃO DE DESPESAS.
IRREGULARIDADE GRAVE. COMPROVAÇÃO DE GASTOS
ELEITORAIS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO E DO SERVIÇO
PRESTADO. AUSENTE COMPROVAÇÃO. RECURSOS PÚBLICOS.
RESTITUIÇÃO. (...)
Num. 43798313 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/01/2024 16:05:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013116055558900000042755780
Número do documento: 24013116055558900000042755780
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 02/02/2024 13:15:50

9. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza
grave, na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a
extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida
transparência. Precedentes desta Corte.

10. Em se tratando de gastos com uso de recursos provenientes do
Fundo Partidário ou FEFC, ainda que comprovado o pagamento a
destinatário identificado, a regularidade da despesa está condicionada
à apresentação dos respectivos documentos fiscais. Inteligência dos
arts. 53, II, ‘c' e 60, caput e § 1º, ambos da Resolução do TSE nº
23.607/2019.

(...)

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060267210, Acórdão
de , Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 16/12/2022)

Consequentemente, a candidata deve recolher ao Tesouro Nacional o valor de R$
150,00 relativos aos gastos de campanha realizados em desacordo com a Resolução TSE nº
23.607/2019 e pagos com recursos do Fundo Partidário.

Item 9: Divergência na movimentação financeira

Compulsando os autos, verifica-se que no parecer conclusivo o setor técnico
localizou divergência entre a informação registrada e a constante nos extratos eletrônicos,
conforme segue:

Conforme o setor técnico, a prestadora registrou que tanto a despesa de R$ 250,00,
quanto a de R$ 300,00 foram arcadas com recursos da conta Fundo Partidário, contudo, os
extratos demonstram que, em verdade, os valores saíram da conta “outros recursos”. Cingindo-se
a divergência somente em relação às informações relativas às contas bancárias movimentadas.

Mesmo com a apresentação das contas retificadoras, a inconsistência remanesce.

Embora a informação lançada no SPCE esteja equivocada, não se vislumbra
prejuízo para a transparência da destinação dos recursos, haja vista que mediante a análise dos
extratos eletrônicos foi possível confirmar a origem e a destinação dos recursos aplicados na
campanha eleitoral.

Com efeito, o Tribunal Superior Eleitoral destaca: “É possível a aprovação das
contas com ressalvas à luz dos referidos postulados, tendo em vista que as falhas constatadas na
espécie não comprometeram a transparência e a lisura do fluxo financeiro do partido e, ademais,
representam reduzido valor percentual e nominal” (Prestação de Contas nº 060188161, Acórdão,
Num. 43798313 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/01/2024 16:05:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013116055558900000042755780
Número do documento: 24013116055558900000042755780
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 02/02/2024 13:15:50

Relator Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 212, Data
24/10/2022).

Diante disso, deve-se manter a ressalva, ante o lançamento de informação errônea
no sistema SPCE, ferramenta que auxilia no controle e análise das contas de campanha.

Item 10: Constituição de Fundo de Caixa

Do parecer conclusivo, consta apontamento relativo à ausência de documentos
aptos para comprovar os gastos pagos em espécie, no valor de R$ 529,00, oriundos da conta
Fundo Partidário, que foram registrados como constituição de fundo de caixa.

Contudo, na data de 04/12/2023, houve apresentação de comprovante de
recolhimento à União, na petição alega que: “Em relação a despesa com recursos do Fundo
Partidário no valor de R$ 529 ,00 (quinhentos e vinte e nove reais) sem o comprovante do gasto,
esclarece-se que a candidata já e fetuou o recolhimento do valor, conforme documento anexo.(id
43777242).

Dessa forma, ante o recolhimento de R$ 529,00, mantém-se apenas a ressalva e
afastando a necessidade de determinação de recolhimento do valor ao Tesouro, eis que a
prestadora já providenciou o recolhimento.

Item 11.1: Gastos não informadas na prestação de contas parcial

Do parecer conclusivo, foram verificadas inconsistências relativas despesas de R$
7.030,00 realizadas em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas
não informadas à época, nos termos do disposto no art. 47, §6º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Verifica-se que o valor de R$ 7.030,00 em termos percentuais representa, em
relação aos recursos financeiros arrecadados 1,7%, percentual inexpressivo que não
comprometeu o acompanhamento e a fiscalização concomitantes da movimentação dos recursos
financeiros durante a campanha.

De acordo com o art. 47 da Resolução-TSE nº 23.607/2019, há de se ressaltar que
os prazos previstos para entrega de relatórios financeiros, apresentação de prestação de contas
parcial e/ou final, tem por objetivo, a transparência da movimentação financeira da campanha dos
candidatos, pois viabilizam a fiscalização concomitante das receitas e gastos eleitorais de
campanha pela Justiça, Eleitoral, partidos, candidatos e/ou eleitores, além do Ministério Público e
sociedade em geral.

Nesse sentido há julgado desta Corte no qual se afirma: “A existência de doações
recebidas e de gastos eleitorais realizados em data anterior à entrega das prestações de contas
parcial, não informadas à época, que correspondam a percentual inexpressivo no contexto da
campanha, não compromete a fiscalização das contas.” (PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS nº 060311388, Acórdão, Relator(a) Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 232, Data 28/11/2023)

Assim, depreende-se que a irregularidade em questão, representa valor percentual
diminuto, sem causar prejuízo à análise das contas. Logo, por força da aplicação dos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade a aposição de ressalva é medida suficiente.

Item 11.2: Inconsistência de informações relativas a gastos com materiais de
uso comum

A unidade técnica identificou que a candidata arcou com custos decorrentes da
Num. 43798313 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/01/2024 16:05:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013116055558900000042755780
Número do documento: 24013116055558900000042755780
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 02/02/2024 13:15:50

aquisição de materiais para uso na campanha eleitoral de outros candidatos, conforme
especificado em nota fiscal na qual constou que o beneficiário seria, também, outro candidato. A
ora prestadora deixou de lançar a doação estimável no sistema SPCE, fato que culminou no
apontamento da irregularidade. Confira-se na imagem:

As doações estimáveis em dinheiro são tratadas por diversos artigos da Resolução
TSE n. 23.607/2019, inicialmente, quando elucida questões relativas à emissão de recibos
eleitorais, conforme art. 7º, §§ 6º e 10º:

Art. 7º Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer
arrecadação de recursos:

§ 6º É facultativa a emissão do recibo eleitoral previsto no caput nas
seguintes hipóteses:

I - cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$4.000,00 (quatro mil
reais) por cedente;

II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou
candidatos e partidos políticos decorrentes do uso comum tanto
de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto
deverá ser registrado na prestação de contas da(o) responsável
pelo pagamento da despesa; e

III - cessão de automóvel de propriedade da candidata ou do
candidato, de cônjuge e de seus parentes até o terceiro grau para seu
uso pessoal durante a campanha.

§ 10. A dispensa de emissão de recibo eleitoral prevista no § 6º
deste artigo não afasta a obrigatoriedade de serem registrados na
prestação de contas das doadoras ou dos doadores e na de suas
beneficiárias ou de seus beneficiários os valores das operações
constantes dos incisos I a III do referido parágrafo, observado o
disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997 .

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. OMISSÃO DE DESPESAS.
IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. INCONSISTÊNCIAS NOS GASTOS ELEITORAIS.
RECURSOS PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. OMISSÃO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
IRREGULARIDADE QUE ATINGE 34,64% DA MOVIMENTAÇÃO DE
CAMPANHA. PREJUÍZO SIGNIFICATIVO À FISCALIZAÇÃO
Num. 43798313 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/01/2024 16:05:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013116055558900000042755780
Número do documento: 24013116055558900000042755780
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 02/02/2024 13:15:50

CONCOMITANTE DO FINANCIAMENTO DA CAMPANHA. FALHA
GRAVE. CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

6. Os gastos efetuados por candidato em benefício de outros
candidatos decorrentes de materiais de publicidade constituem
doações estimáveis em dinheiro e devem ser registradas na
prestação de contas do doador, nos termos do art. 38, § 2º da Lei
das Eleições e os arts. 35, § 8°, 60, § 4°, II e § 5°, da Resolução TSE
n° 23.607/19.

(...)

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060321950,
Acórdão de, Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022)

Na espécie, a prestadora deixou de registrar os destinatários das doações em sua
prestação de contas. Embora não tenha havido a declaração da forma devida, consta da nota
fiscal que a compra de “santinho”, sendo possível concluir que a despesa está vinculada à
campanha eleitoral.

Com efeito, não há irregularidade na doação estimável em si, mas apenas pela
ausência do registro, razão pela qual a falha não comporta devolução do recurso.

Dessa forma, deve haver a aposição de ressalva quanto ao item, em razão da
inexistência do registro das informações que deveriam ter sido lançadas como doações
estimáveis no sistema SPCE.

Nesse contexto, em conclusão, ressalta-se que a prestação de contas deve ser
analisada em seu contexto global, a separação em tópicos visa apenas facilitar a compreensão
das razões que implicaram nas hipóteses trazidas pelo art. 74, incisos I a III da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Na espécie, o acerto contábil realizado pela prestadora trouxe irregularidades que,
em seu contexto, não geram prejuízo à atividade fiscalizatória da Justiça Eleitoral, e que
representam menos que 10, % dos recursos de campanha.

Assim, por força da aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
vetores na análise da prestação de contas, é possível aprovar com ressalvas, nos termos do art.
74, II da Resolução TSE n° 23.607/2019.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, voto pela:

I- APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas apresentadas por WALDEMIRA DE
LOURDES GRAÇANO relativa à campanha eleitoral para o cargo de Deputada Estadual pelo
Partido Republicanos, nas Eleições Gerais de 2022, nos termos do art. 74, II da Resolução TSE
n° 23.607/2019.

II - DETERMINAÇÃO de recolhimento ao Tesouro Nacional da importância se R$
1.883,34 (um mil oitocentos e oitenta e três reais e trinta e quatro centavos) ( R$ 150,00 + R$
1.733,34), no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos autos
à Advocacia Geral da União, com incidência de atualização monetária e juros de mora, a partir do
Num. 43798313 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/01/2024 16:05:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013116055558900000042755780
Número do documento: 24013116055558900000042755780
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 02/02/2024 13:15:50

termo final do prazo para o recolhimento voluntário, relativa à utilização indevida de recursos do
Fundo Partidário, a partir de setembro de 2022, nos termos do inciso I do art. 39 da Resolução
TSE n. 23.709/22.

Desembargador FERNANDO WOLFF BODZIAK

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602721-51.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADA: ELEICAO 2022
WALDEMIRA DE LOURDES GRACANO DEPUTADO ESTADUAL - Advogados
da INTERESSADA: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, FERNANDA
RODRIGUES REIS - PR94610, LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - PR109539, RAFAEL
BANNACH MARTINS - PR100687, CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - PR84130-A, MIRIAM
CIPRIANI GOMES - PR16759-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LUIZ
GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A - REQUERENTE: WALDEMIRA DE LOURDES
GRACANO - Advogados da REQUERENTE: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS -
PR112302, FERNANDA RODRIGUES REIS - PR94610, LARISSA ANACLETO DO
NASCIMENTO - PR109539, RAFAEL BANNACH MARTINS - PR100687, CLAUDIA JACOB
ROCKEMBACH - PR84130-A, MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-A, LUIZ FERNANDO
ZORNIG FILHO - PR27936-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior e Anderson Ricardo
Fogaça. Presente o Procurador Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 30.01.2024

Num. 43798313 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/01/2024 16:05:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24013116055558900000042755780
Número do documento: 24013116055558900000042755780
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 02/02/2024 13:15:50